Tribunal: TJES
Processo: 5017363-29.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017363-29.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INBURSA S.A.
RECORRIDO: JONAS MARQUES SOUZA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017363-29.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANCO INBURSA S.A.

RECORRIDO: JONAS MARQUES SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO COM GARANTIA DE FGTS. COBRANÇA INDEVIDA POR CONTRATO JÁ ADIMPLIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou à restituição simples de R$ 2.777,89 e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, narrou a parte autora que empréstimo em 2021, acertando que sua quitação se daria com descontos em seu saldo de FGTS. Ao chegar à última parcela, para preservar seu saldo de FGTS, pagou o restante via boleto. Afirmou, no entanto, que o banco passou a exigir pagamentos adicionais de R$ 1.068,08 e R$ 1.452,83, além de novo débito de R$ 208,01 — valores quitados, mas que não resultaram na imediata liberação do saldo de FGTS junto à Caixa Econômica Federal. Mesmo com todas as cobranças satisfeitas, sobrevieram mais três pequenas cobranças, e o banco ainda não procedeu ao desbloqueio do saldo. Pleiteou, então: antecipação de tutela para obrigar o banco a comunicar à CEF a quitação do contrato (indeferida no processo); restituição em dobro dos valores pagos considerados indevidos (R$ 2.777,89); indenização por danos morais (R$ 10.000,00). O Réu, em contestação, alegou ausência de interesse processual, aduziu que todos os valores cobrados eram contratados e liberou a garantia FGTS assim que o contrato foi quitado, negando danos morais.

(3). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, restou demonstrado nos autos que, mesmo após a quitação do financiamento, o banco persistiu em efetuar cobranças adicionais sem fundamentação clara e sem apresentar planilha de cálculo ou contrato compatível com o quanto pago pelo Autor. O ônus de demonstrar a higidez dos débitos posteriores à quitação era da instituição financeira (art. 373, II, do CPC), que o descumpriu.

(4). Por isso, irretocável a r. sentença no que se refere à reparação material comandada na hipótese, sendo que, no que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (cobranças indevidas referentes a débito já adimplido pelo consumidor), sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial (inclusive em consideração à grave perda de tempo útil com diligências administrativas na tentativa de solução da questão), devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)